Tribunal: TJDFT
Processo: 0764198-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO

1. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude que possibilitou a realização de operações bancárias. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

3. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. Em seu recurso inominado, o Banco do Brasil suscita sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega inexistir dever indenizatório, sob argumento de que não houve falha na prestação de serviço, mas fraude perpetrada por terceiros, alegando, ainda, não ser possível exigir que o banco mantenha vigilância em tempo real, no sentido de obstaculizar transações fora do perfil do consumidor. Destaca que a parte autora entregou suas informações pessoais e facilitou o acesso a sua conta bancária. Defende que as operações foram realizadas com observância aos requisitos legais e de segurança, não podendo o banco bloqueá-las em prejuízo ao cliente. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço por defeito de segurança dos sistemas da instituição financeira, notadamente, pela negligência quanto às imediatas providências cautelares em situações como a dos autos, além da inobservância de outros procedimentos usualmente adotados de limitação de movimentações financeiras, o que repercutiu na autorização para realização de operações bancárias fora do perfil usualmente praticado pelo correntista.

6. O uso indevido do sistema do banco faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.

7. A parte autora reconheceu na inicial a sequência de golpes de que foi vítima, por meio de mensagens de textos e ligações telefônicas, por meio das quais terceira pessoa utilizando-se de ardil obteve êxito em desviar valores da conta bancária do correntista. Desta forma não se pode escusar o fato de o autor ter colaborado de forma ativa para o êxito da fraude.

8. Todavia, ficou demonstrada a inércia da instituição financeira em relação à autorização de transações que não se adequam ao perfil do consumidor, bem como à ausência de providências e encaminhamento adequado nas oportunidades em que o autor esteve nas agências para contestar as transações. Afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor que ilida a responsabilidade da instituição financeira.

9. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar as operações e não se atentou para os detalhes da fraude), quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas, autorizando transações expressivas, sem garantir a segurança de seus clientes, e ignorando as reclamações feitas pelo consumidor. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.

10. Por essas razões, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.